Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600511-91.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
01/10/2021
Número: 0600511-91.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 02/08/2021
Processo referência: 0600519-68.2020.6.16.0163
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600511-
91.2020.6.16.0163 que, com fundamento no art. 30, inciso III da Lei n 9504/1997 e no art. 74 inciso III,
da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pela
candidata a Vereador do Município de Quedas do Iguaçu, Michelle Hoffmann Prado, referentes às
Eleições de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições 2020, apresentadas pelo
candidato ao cargo de Vereador do município de Quedas do Iguaçu/PR, Michelle Hoffmann Prado,
pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, desaprovadas face à omissão de despesas, pois
verificou-se a emissão de uma Nota Fiscal eletrônica em nome da prestadora, emitida pelo
fornecedor M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA - CNPJ 10.445.693/0001-80, não declarada na presente
prestação de contas no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) conforme parecer técnico
juntado no id 90982696. Cabe mencionar que o valor omitido representa um percentual significativo
no universo dos gastos eleitorais totais da candidata, conforme análise técnica; consta no Parecer
Técnico a ocorrência de arrecadação de recurso e realização de despesa sem trânsito pela conta
bancária, embora declarados pela prestadora; conforme item 4.2 do Relatório Preliminar juntado no
movimento id 86852592, o cruzamento automatizado de dados da movimentação financeira com os
extratos eletrônicos detectou a existência de receita no valor de R$ 600,00 reais declarada no SPCE
e ausente no extrato bancário da candidata. Detectou, também, despesa no valor de R$ 600,00 reais
junto ao fornecedor Água Doce Eventos Ltda. igualmente declarada no SPCE e ausente no extrato
bancário). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MICHELLE HOFFMANN PRADO VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MICHELLE HOFFMANN PRADO (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42711
754
29/09/2021 10:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.731

RECURSO ELEITORAL 0600511-91.2020.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MICHELLE HOFFMANN PRADO VEREADOR
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRENTE: MICHELLE HOFFMANN PRADO
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. VEREADORA. OMISSÃO DE DESPESA. OMISSÃO
QUE CORRESPONDE A 17,16% DOS RECURSOS. RECEITAS E
DESPESAS SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADES GRAVES. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS
PREJUDICADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO
PROVIMENTO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas
relativas ao cargo de Vereador do Município de Quedas do Iguaçu, nas
Eleições de 2020, diante da omissão de gastos no valor de R$ 150,00
e da constatação de despesas e receitas declaradas no SPCE, mas
ausentes nos extratos da conta bancária.

Num. 42711754 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910551552700000041687740
Número do documento: 21092910551552700000041687740

2. A tramitação de recursos pela conta bancária é requisito essencial
para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não
cabendo ao candidato ou ao julgador dispensá-la de forma arbitrária.

3. Na espécie, a omissão representa 17,16% dos gastos declarados o
recurso e a despesa ausentes nos extratos bancários correspondem a
137% da movimentação financeira, mostrando-se inviável a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Não se pode considerar apenas o valor absoluto e o percentual do
somatório dos gastos de campanha para a aplicação, ou não, dos
referidos princípios. Cumpre verificar também, com cuidado, qual a
gravidade qualitativa da falha na prestação de contas em cada um dos
casos submetidos à apreciação desta Corte Eleitoral.

5. Recurso conhecido e negado provimento para manter a
desaprovação das contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Michelle Hoffmann Prado em face
da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu,
que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereadora do Município de
Quedas do Iguaçu, nas Eleições de 2020, diante da omissão de gastos no valor de R$
150,00 e da constatação de despesas e receitas declaradas no SPCE, mas ausentes nos
extratos da conta bancária.

Em suas razões recursais (ID39970266), a recorrente afirmou que inexiste a
inconsistência constatada no tópico 4.2 do relatório preliminar, uma vez que a despesa foi
devidamente informada nos autos, com a cópia do cheque utilizado para o pagamento.
Aduziu que o cheque é nominal e cruzado, o que impede que seja sacado por terceiros,
bem como obriga que o valor seja depositado em conta corrente. Alegou que desconhece
a despesa considerada omissa (nota fiscal nº1441), destacando que não consta como
paga nos extratos bancários, nem há comprovação da contratação do respectivo objeto.
Sustentou que a respeitável sentença infringiu os princípios da proporcionalidade e da
Num. 42711754 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910551552700000041687740
Número do documento: 21092910551552700000041687740

razoabilidade, eis que o não ponderou que o valor absoluto da despesa supostamente
omitida é de apenas R$ 150,00. Destacou que as contas foram elaboradas com
transparência e submetidas com boa-fé à fiscalização da Justiça Eleitoral, motivo pelo
qual não há base fática e/ou legal para desaprovação. Aduziu que, no caso dos autos,há
pequenos vícios formais e sanáveis, com repercussão diminuta e insuficiente para
desencadear a desaprovação das contas, sendo possível a aprovação, ainda que com
ressalvas. Alegou que não contratou nem pagou diretamente a despesa, razão pela qual
o respectivo montante correspondente ao seu custeio não transitou por suas contas
bancárias eleitorais,desconhecendo esse gasto. Ressaltou que o valor total absoluto de
R$150,00 é extremamente baixo, considerada a proporção de uma campanha para o
cargo de vereador, que tinha como limite de despesa o importe de R$12.307,75.
Sustentou que, se considerar o percentual das despesas, o risco que advém de pequenos
erros é maior para as campanhas mais “modestas”, o que se agrava pelo fato de não
estarem repletas de profissionais para gestão de receitas e despesas, podendo violar o
artigo 5º,caput,da Constituição Federal, o qual dispõe sobre o princípio da igualdade.
Requereu, assim,o conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de que sejam
julgadas aprovadas as contas ou, subsidiariamente, aprovadas com ressalvas.

Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral (ID 39970516),
pugnou pelo não conhecimento do recurso, diante da intempestividade, bem como pelo
não provimento, por entender que a quantia omissa representa quase 1/6 dos gastos
eleitorais declarados, não podendo, dessa forma, ser considerado insignificante de modo
a aplicar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 41454966) opinou pelo não
conhecimento do recurso em face da intempestividade e, subsidiariamente, pelo não
provimento, sob o fundamento de que as irregularidades apontadas comprometem a
confiabilidade das contas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Preliminar de Intempestividade

Em sede preliminar, a Procuradoria Regional Eleitoral suscitou a
intempestividade recursal, aduzindo que a intimação ocorreu em 13/7/2021 e a
interposição do recurso apenas em 19/7/2021, com a extrapolação do prazo legal de 3
(três) dias, nos termos do artigo 85 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Ao consultar os autos no PJE de primeiro grau, denota-se que a publicação
no DJE ocorreu em 14/7/2021 (quarta-feira), mostrando-se tempestivo o presente recurso
interposto em 19/7/2021 (segunda-feira).

Fica afastada, assim, a preliminar de intempestividade.

Num. 42711754 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910551552700000041687740
Número do documento: 21092910551552700000041687740

b) Da Admissibilidade do Recurso

Como preenche também os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

c) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Num. 42711754 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910551552700000041687740
Número do documento: 21092910551552700000041687740

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

d) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “(...)No presente caso, efetuada a
verificação da documentação apresentada pelo prestador das contas e das informações
constantes do Sistema SPCE 2020, bem como diante dos cruzamentos e batimentos
realizados pelos sistemas da Justiça Eleitoral com sistemas de outros órgãos, foi
identificada uma das hipóteses previstas acima, qual seja, omissão de despesas. Com
efeito, verificou-se a emissão de uma Nota Fiscal eletrônica em nome da prestadora,
emitida pelo fornecedor M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA – CNPJ 10.445.693/0001-80,
não declarada na presente prestação de contas no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais) conforme parecer técnico juntado no id 90982696. Cabe mencionar que o valor
omitido representa um percentual significativo no universo dos gastos eleitorais totais da
candidata, conforme análise técnica, e, assim sendo, a presente omissão não pode ser
considerada irrisória para aplicação do princípio da razoabilidade e
proporcionalidade.Cumpre ressaltar que a mera alegação de desconhecimento acerca da
origem das notas fiscais, apresentada pela candidata na manifestação id 90219334, não é
suficiente para afastar a pressente omissão, uma vez que as falhas detectadas em
procedimento de circularização prévia são dotadas de presunção de veracidade e
legitimidade, competindo à parte interessada o ônus de comprovar a existência de fato
extintivo.Ainda, a presente omissão de despesa não é a única irregularidade identificada
na contas da candidata. Consta no Parecer Técnico a ocorrência de arrecadação de
recurso e realização de despesa sem trânsito pela conta bancária, embora declarados
pela prestadora. [...] Trata-se de falha grave na medida em que contraria as
determinações expressas dos normativos eleitorais que regulam a matéria,
impossibilitando à Justiça Eleitoral a correta fiscalização dos recursos financeiros
envolvidos no processo eleitoral.Dessa forma, mediante as irregularidades constatadas se
impõe a desaprovação das contas, conforme pareceres técnico e ministerial que formam
com este Juízo Eleitoral o tríplice consenso jurídico. (ID 39970016).

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
Num. 42711754 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910551552700000041687740
Número do documento: 21092910551552700000041687740

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que
impedem essa análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode ser
relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No parecer conclusivo (ID39969816), constatou-se a emissão de nota fiscal
eletrônica nº 1441, pelo prestador de serviço M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA, no valor
de R$ 150,00, gasto não declarado pela recorrente à Justiça Eleitoral.

Intimada para esclarecer essa inconsistência, previamente ao parecer técnico
conclusivo, alegou que “desconhece totalmente a origem da nota fiscal citada no relatório.
Que a mencionada despesa não aparece paga em seus extratos bancários; e que inexiste
a comprovação de que seus objetos foram entregues ao peticionário ou a outrem por sua
conta e ordem. (ID39969016).

A justificativa apresentada, de que desconhece o negócio jurídico objeto da
nota fiscal, destituída de qualquer prova – sequer foi apresentada declaração assinada
pela empresa emitente para sustentar a tese invocada –, não é suficiente para afastar a
irregularidade em tela, de forma que resta configurada a omissão de despesa.

A emissão da nota fiscal válida evidencia que houve negócio jurídico entre a
candidata e o prestador de serviço, não se desincumbindo a recorrente de demonstrar o
contrário, de modo que existe divergência de informações grave que macula toda a
análise dos gastos e receitas de campanha, impedindo que haja a aprovação das contas.

Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha, a
omissão de despesas, que implica movimentação de recursos à margem da conta
bancária, é falha grave o bastante para acarretar a sua insanabilidade pela quebra da
Num. 42711754 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910551552700000041687740
Número do documento: 21092910551552700000041687740

confiabilidade das contas, ensejando a desaprovação.

Nesse sentido, veja-se a determinação contida no artigo 23, §3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

[...]

§ 3º. O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Embora a despesa omissa corresponda ao valor absoluto de R$ 150,00,
equivale, em percentuais, a 17,16% do somatório dos gastos de campanha declarados,
mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
para aprovação das contas com ressalvas.

Assim vem decidindo esta Corte:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO
DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. ABERTURA CONTA BANCÁRIA APÓS O PRAZO DE 10
DIAS DA CONCESSÃO DO CNPJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESPESA COM
OUTROS RECURSOS. CESSÃO DE VEÍCULO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. O elevado percentual envolvido na irregularidade referente à omissão de despesa,
correspondente a 8,31% do total de recursos, inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, justificando a rejeição das contas.

[...]

(PRESTACAO DE CONTAS n 0600267-44.2020.6.16.0170, ACÓRDÃO n 58841 de
26/05/2021, Relator(aqwe) FERNANDO QUADROS DA SILVA, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 01/06/2021).

Além disso, não é somente o valor absoluto e o percentual do somatório dos
Num. 42711754 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910551552700000041687740
Número do documento: 21092910551552700000041687740

gastos de campanha que devem ser levados em conta para a aplicação dos referidos
princípios. Cumpre verificar também, com cuidado, qual a gravidade qualitativa da falha
na prestação de contas em cada um dos casos submetidos à apreciação desta Corte
Eleitoral.

Este é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o Recurso
Especial Eleitoral nº 060542160, de Relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin,
conforme trechos do acórdão:

[...] Não se olvida que tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de
contas não obsta a apreciação qualitativa das circunstâncias do caso concreto. Aliás,
essa compreensão restou devidamente registrada na decisão vergastada.

Na hipótese dos autos, em desabono à alegação do agravante, não se depreendem do
acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos
preceitos da proporcionalidade e razoabilidade na espécie. [...]

Da mesma forma já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO ELEITORAL. VEREADOR. NÃO
COMPROVAÇÃO DE GASTO COM FEFC. VALOR DE R$750,00, QUE REPRESENTA
50% DAS RECEITAS DESSA ESPÉCIE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
VALOR ABSOLUTO BAIXO. VALOR PERCENTUAL RELEVANTE. NATUREZA JURÍDICA
DA IRREGULARIDADE QUE OBSTA A ANOTAÇÃO DE MERA RESSALVA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL venha diminuindo o rigor fiscalizatório
com relação a anotações inferiores a R$ 1.064,10, o que faz utilizando como parâmetro o
art. 27 da Lei das Eleições, que dispensa a contabilização de doações de até mil UFIR,
desde que não reembolsadas, a fixação desse valor para fins de aplicação do princípio da
insignificância não inviabiliza a avaliação qualitativa da irregularidade constatada.

2. Ainda que o gasto irregular seja de R$ 750,00, que corresponde a 50% das receitas do
FEFC, a natureza da irregularidade justifica a desaprovação das contas, na medida em que
foi comprometida a sua lisura ante a ausência de comprovação de gasto com recursos
recebidos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC.

3. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a desaprovação das contas e
determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 0600850-65.2020.6.16.0061, ACÓRDÃO nº 59.345 de
29/07/2021, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO).

A omissão de despesas nos presentes autos e as irregularidades que por ela
podem ser encobertas também justificam, portanto, a desaprovação, diante do
Num. 42711754 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910551552700000041687740
Número do documento: 21092910551552700000041687740

comprometimento da transparência e da confiabilidade das contas.

Importa ressaltar que a omissão de despesa tem como resultado uma receita
de origem não identificada, razão pela qual seria aplicável o contido no artigo 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que os valores omitidos fossem recolhidos ao
Tesouro Nacional.

Todavia, como não houve determinação nesse sentido na respeitável
sentença, diante do princípio da non reformatio in pejus, deixa-se de aplicar o
mencionado dispositivo.

Em relação à receita, no valor de R$ 600,00, e à despesa, também no valor
de R$ 600,00, declaradas no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE, mas
ausentes nos extratos bancários, a recorrente se ateve a sustentar que, em relação à
despesa, “não existe inconsistência cogitada. Observe-se que a referida despesa foi
devidamente informada nos autos, com a cópia do cheque utilizado para o
pagamento” (ID 39969316) e que “o referido cheque é nominal e cruzado, o que
impede que seja sacado por terceiros, bem como obriga que o valor seja depositado em
conta corrente” (ID 39970266), deixando de se manifestar quanto à receita.

A mera emissão do cheque, todavia, sem a devida compensação, não
comprova o trânsito obrigatório da despesa pela conta bancária, tampouco o recebimento
do recurso correspondente.

Com efeito, o artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece a
obrigação da abertura de conta bancária específica. Ainda, o artigo 14 do mesmo
normativo prevê a desaprovação de contas quando da utilização de recurso financeiros
que não provenham da conta específica:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).

Denota-se que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito
essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabendo
ao candidato ou ao julgador dispensá-la de forma arbitrária.

A existência de despesa e de arrecadação sem o trânsito pela conta de
campanha significa necessariamente a utilização de recursos sem a devida identificação
e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento, comprometendo todo
Num. 42711754 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910551552700000041687740
Número do documento: 21092910551552700000041687740

o objetivo do procedimento da prestação de contas.

Esse vício, portanto, também é grave e enseja a desaprovação das contas.

Destaca-se que a receita, no valor de R$ 600,00, e a despesa, também no
valor de R$ 600,00, ausentes nos extratos bancários, correspondem a 137% da
movimentação financeira, não sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tanto em razão dos critérios quantitativos, como
qualitativos acima já expostos.

Há se concluir, assim, que a omissão de despesa e a movimentação de
recursos sem o trânsito pela conta bancária ensejam a desaprovação das contas,
merecendo ser mantida a respeitável sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS
CONTAS do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600511-91.2020.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 MICHELLE HOFFMANN PRADO VEREADOR, MICHELLE HOFFMANN
PRADO - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR87846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR81977,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474 - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE
QUEDAS DO IGUAÇU PR

DECISÃO

Art. 85. Da decisão do juiz eleitoral, cabe recurso para o tribunal regional eleitoral, no prazo de 3
(três) dias contados da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §
5º).
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).

Num. 42711754 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910551552700000041687740
Número do documento: 21092910551552700000041687740

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE
27.09.2021.

Num. 42711754 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/09/2021 10:55:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092910551552700000041687740
Número do documento: 21092910551552700000041687740